Tribunal: TCU
Processo: 043.816/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 605/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.816/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Lopes da Silva (XXX.794.348-XX); Arthur Mateus Pilz (XXX.584.340-XX); Dennis Eduardo Amore (XXX.640.008-XX); Edson Mattiuzzi de Assis Junior (XXX.553.547-XX); Emilia Santos Silva (XXX.545.836-XX); Janaina Nunes de Almeida dos Santos (XXX.975.765-XX); Leandra Costa Claudino (XXX.259.109-XX); Manuella Moreira Franca Monteiro Freitas (XXX.807.527-XX); Thiago Martins Alves (XXX.621.408-XX); Tiago Morais de Castro (XXX.208.076-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.